Tribunal: TJDFT
Processo: 0723898-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. REGISTRO EM CARTÓRIO NÃO EFETIVADO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, o direito real de propriedade apenas é transmitido com o registro translativo no cartório de registro de imóveis.

2. O contrato de cessão e transferência de direitos gera apenas obrigações entre os contratantes, não conferindo ao cessionário direito de propriedade sobre bem imóvel.

3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.